Tribunal: TJDFT
Processo: 0797344-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0797344-80.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TASSIA HELANE SARAIVA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. SERVIDORA LACTANTE. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a promover a lotação da parte autora na unidade de internação mais próxima à sua residência (UNIRE), até que os filhos menores completem 6 (seis) anos de idade. 2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024 foi expressamente reconhecida em Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal. Argumenta a necessidade de regulamentação da norma, pois não há definição de requisitos formais objetivos a serem cumpridos, notadamente quanto ao limite de distância, a fim de que não haja interrupção ou paralisação dos serviços. Contrarrazões apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de manutenção da lotação de servidora lactante; (ii) verificar se há manifesta inconstitucionalidade da Lei n. 7.447/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Narra autora que a Administração Pública lhe concedeu o benefício de laborar em unidade próxima à sua residência logo após o decurso do prazo da licença maternidade, pelo prazo de 180 dias, conforme art. 1o da Portaria n. 62/2013 da Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal. Postula a manutenção de sua lotação, conforme previsão legal. 5. O art. 3o, § 1o, da Lei Distrital n. 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, expressamente garante à servidora gestante e lactante ocupante da carreira socioeducativa “o direito de trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade". 6. O princípio da proteção à infância, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, fundamenta as medidas que garantam o direito à alimentação e à convivência familiar da criança, notadamente em atenção ao princípio da proteção integral (art. 4o do ECA). Nesse contexto, elucida-se que competia ao recorrente promover a regulamentação prévia do dispositivo legal, com a adequação dos critérios objetivos que julgar pertinentes. Não havendo a referida regulamentação, infere-se que o texto da Lei é autoaplicável, porquanto não previu condicionantes. 7. Convém destacar que não foi aventado no recurso fundamento acerca da violação à conveniência e oportunidade dos atos da Administração, razão pela qual o julgamento deste recurso se restringirá aos pontos controvertidos. 8. Embora a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024 tenha sido expressamente reconhecida em Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, nos autos no 0707544-35.2024.8.07.0018, observa-se que a sentença proferida ainda não transitou em julgado, restando pendente o julgamento do recurso de apelação (ID 66311042, p. 199). Verifica-se, ainda, que tramita perante o Conselho Especial do TJDFT a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, que versa sobre a Lei Distrital no 7.447/2024, todavia, não foi determinada, liminarmente, a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada, presumindo-se sua constitucionalidade até que se decida o contrário. Nesse sentido o RE 599577 do STF: “presume-se sejam as leis constitucionais até que se prove o contrário com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente na ação pertinente”. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. Sentença mantida. 10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95. ____ Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, art. 3o, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 599577 AgR, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26.5.2015. (Acórdão 2005826, 0797344-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA LACTANTE. LEI DISTRITAL 7.447/2024. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. CONTROLE DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO MANIFESTA. NÃO HÁ SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida. 2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a Turma Recursal deveria ter suspendido a tramitação do feito até o julgamento definitivo da Ação Coletiva no 0707544-35.2024.8.07.0018 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0732625-40.2024.8.07.0000, haja vista a nítida relação de prejudicialidade entre a matéria discutida em tais demandas, qual seja, a constitucionalidade da Lei 7.447/2024. Acrescenta que há necessidade de manifestação acerta do controle difuso constitucionalidade, asseverando que “a Lei 7.447/2024 promoveu drástica alteração no regime jurídico da carreira socioeducativa, sendo clara a invasão de competência privativa do chefe do poder executivo distrital, de modo que o ato normativo em tela padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa”. Sustenta que a referida Lei também padece de inconstitucionalidade material. Por fim, postula a aplicação de efeitos infringentes, com o reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material da norma. Subsidiariamente, requer a suspensão desta ação ou pronunciamento que assegure a possibilidade de o ente público impugnar eventual título judicial favorável ao servidor em sede de cumprimento de sentença se a inconstitucionalidade da Lei n. 7.447/2024 posteriormente for reconhecida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0732625-40.2024.8.07.0000. Além disso, pleiteia a manifestação expressa acerca de dispositivos legais. Contrarrazões apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na verificação omissão e contradição que justifique a retratação do acórdão proferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelos embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 5 a 8 do acórdão. 6. Exige-se o trânsito em julgado da Ação Coletiva no 0707544-35.2024.8.07.0018 para garantir eficácia plena e segurança jurídica na utilização da sentença coletiva. Na hipótese, verifica-se que, atualmente, a apelação interposta na referida ação está suspensa, aguardando o julgamento da ADI n. 0732625-40.2024.8.07.000. 7. Não se justifica a suspensão do presente feito até o julgamento da referida ADI, em que se discute a constitucionalidade da Lei n. 7.447/2024, pois não há ordem superior nesse sentido, de forma que deve ser assegurada a sua aplicação. Precedente TJDFT acerca do mesmo assunto: acórdão n. 2011372. 8. Ressalte-se que não sendo evidente a inconstitucionalidade apontada pelo embargante, impossível a declaração incidental em controle difuso de constitucionalidade, notadamente porque a norma impugnada já se encontra sob exame concentrado por meio de ADI, atualmente em trâmite perante o Conselho Especial desta Corte, o que reforça a necessidade de aguardar a manifestação definitiva do controle abstrato. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 2003264. 9. Por oportuno, repisa-se não foi aventado no Recurso Inominado fundamento acerca da violação à conveniência e oportunidade dos atos da Administração. Ademais, desnecessária declaração sobre a possibilidade de desconstituição de sentença em razão da declaração de inconstitucionalidade superveniente, porquanto tal pedido não depende de ressalva na ação de origem. 10. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita. 11. O Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). IV. DISPOSITIVO 12. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). ____ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011372, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 18.6.2025; TJDFT, Acórdão 2003264, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 27.5.2025. (Acórdão 2030238, 0797344-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei n. 7.447/2024, por vício de iniciativa. Argumenta que, embora trate da alteração do regime jurídico das servidoras públicas distritais, matéria de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, a autoria foi do Exmo. Deputado Roosevelt. Assim, aduz violação ao art. 61, § 1o, II, “c” (iniciativa privativa) e aos arts. 2o; e 60, § 4o, III (separação de poderes), todos da CF/88. Nada obstante as alegações do ente distrital, o recurso extraordinário não merece ser admitido, visto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão demandaria nova análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por oportuno, confira-se trecho de recente decisão proferida no ARE 1567273/DF, que discute caso semelhante ao tratado no presente processo (Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Julgamento: 07/09/2025, Publicação: 09/09/2025): Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO DA SERVIDORA ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao ente público que promova a remoção da autora/recorrida para lotação mais próxima à sua residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser assegurada a remoção da servidora para lotação mais próxima à sua residência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3o, § 1o da recente Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante às servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Legislativa, Corpo de Bombeiros Militar, Agentes do Sistema socioeducativo e Agentes de trânsito, o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade. E segundo o artigo 2o da referida lei, os dispositivos da Lei no 7.447/2024 se aplicam às servidoras públicas regidas pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, como é o caso da autora (enfermeira da Secretaria de Saúde do DF). 4. Outrossim, na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da norma legal invocada pela autora, de forma que deve ser assegurada a sua aplicação, objetivando priorizar a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, que também constitui relevante interesse público. 5. Destarte, considerando que a autora é mãe de uma criança de 3 (três) anos de idade (ID 65878320), está gestante (ID 65878349) e a distância atual entre a sua residência e local de trabalho (Hospital Regional de Taguatinga) corresponde a aproximadamente 20km, escorreita a sentença que determinou ao ente público promover a sua lotação para local mais próximo à sua residência (Cruzeiro), devendo ser observada a conveniência da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. 7. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2o; 60, §4o, III; 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema: (...) No mesmo sentido: RE no 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE no 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE no 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Ainda sobre o tema: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o E 84, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1226624, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 21.211.2019). Por fim, cabe salientar que na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.447/2024, em trâmite perante o Conselho Especial do TJDFT (ADI n. 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da aludida norma legal, razão pela qual ela deve ser aplicada. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de Outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal